Tribunal: TJBA
Processo: 8003142-92.2025.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003142-92.2025.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: G FORT ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS TEIXEIRA DE FREITAS LTDA - SICOOB EXTREMO SUL

Advogado(s)
:
BARTIRA AZEVEDO ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. ART. 332 DO CPC. AUSÊNCIA DO CONTRATO NOS AUTOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por G Fort Atacado e Varejo de Alimentos Ltda. e outro contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Teixeira de Freitas/BA que, nos autos de Ação Revisional de Contrato ajuizada em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Teixeira de Freitas Ltda. – Sicoob Extremo Sul, julgou liminarmente improcedentes os pedidos autorais, com fundamento no art. 332, I e III, do Código de Processo Civil, sem determinação de citação da parte ré.]

2. Na inicial, os autores alegaram abusividade de cláusulas contratuais em contrato de financiamento, sustentando a cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado, a ocorrência de capitalização de juros e a imposição de tarifas consideradas ilegais, requerendo a revisão do contrato. A sentença entendeu tratar-se de matéria exclusivamente de direito e aplicou precedentes das Cortes Superiores para julgar improcedente o pedido de forma liminar.

3. Inconformados, os autores interpuseram apelação sustentando a existência de abusividades contratuais e a necessidade de revisão das cláusulas pactuadas. A instituição financeira apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia consiste em verificar a validade do julgamento liminar de improcedência do pedido, nos termos do art. 332 do CPC, em ação revisional de contrato bancário na qual se alegam abusividades contratuais cuja análise depende da verificação do instrumento contratual e da eventual produção de provas.

III. Razões de decidir

5. O julgamento liminar de improcedência constitui técnica de racionalização processual aplicável apenas às hipóteses em que a controvérsia é exclusivamente de direito e prescinde de dilação probatória.

6. Nas ações revisionais de contrato bancário, a verificação de eventual abusividade de encargos, tais como juros remuneratórios, capitalização e tarifas, exige a análise do instrumento contratual e, em determinadas hipóteses, a produção de prova técnica ou documental complementar.

7. No caso concreto, a sentença foi proferida sem a juntada do contrato objeto da lide, tendo o juízo se baseado apenas em parecer contábil apresentado pela parte autora, prova unilateral que não substitui o documento essencial para aferição das cláusulas efetivamente pactuadas.

8. A ausência do contrato impede a adequada verificação da taxa de juros pactuada, da existência de capitalização expressa e da legalidade das tarifas cobradas, circunstâncias que afastam a caracterização da matéria como exclusivamente de direito.

9. A prolação de sentença de improcedência liminar nessas condições configura cerceamento de defesa e viola o devido processo legal, impondo a anulação do
decisum
para que o processo tenha regular prosseguimento, com a juntada do contrato, citação da parte ré e eventual instrução probatória.

10. Reconhecido o
error in procedendo, i
mpõe-se a anulação da sentença, restando prejudicada a análise do mérito do recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese

11.
Sentença anulada de ofício. Recurso de apelação prejudicado.

Tese de julgamento:

1. “O julgamento de improcedência liminar do pedido, com fundamento no art. 332 do CPC, é inaplicável às ações revisionais de contrato bancário quando a análise da alegada abusividade de encargos depende da verificação do instrumento contratual e da produção de prova.”

2. “A prolação de sentença de improcedência sem a juntada do contrato objeto da lide e sem oportunizar a instrução probatória configura cerceamento de defesa e impõe a anulação do julgado.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 332.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8002962-76.2025.8.05.0256, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, Segunda Câmara Cível, DJEN 20.02.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0501373-75.2018.8.05.0256, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, DJEN 05.03.2026.